Tribunal: STF
Processo: RE 89032
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
Defesa. Julgamento antecipado da lide. Questão de fato dependente de prova. - Inocorrência de ofensa ao art. 330, I, do CPC, se o acórdão, na apreciação das questões devolvidas pela apelação, reconhece a indispensabilidade da produção de provas denegada pela sentença, em prejuízo da parte. Recurso extraordinário não conhecido.